Tribunal: TJSP
Processo: 1001096-89.2020.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
res Municipais 408/2018, artigo 54, e 414/2018, artigos 3o e 6o. Compromisso de compra e venda com data de 18-04-2018, anterior aos atos da fiscalização, de 14-05-2018 e 13-06-2018, cumprindo por isso afastar a responsabilidade dos vendedores. Precedentes desta Corte. Anulação das multas. Demanda procedente. Honorários advocatícios que não cabe fixar por apreciação equitativa porque fora das hipóteses do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. Superior Tribunal de Justiça, Tema 1076. Recurso do Município e reexame necessário não providos, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, observado o critério do § 5o, sobre o valor atualizado da multa anulada, histórico de R$ 598.938,50.
(TJSP; Apelação Cível 1001096-89.2020.8.26.0080; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 07/07/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Cabreúva

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2022

Data de publicação:

07/07/2022

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Obra residencial e parcelamento do solo. Falta de licença municipal. Multa administrativa. Anulação. Autuações em nome dos titulares registrais do imóvel. Ilegitimidade em razão da venda anterior a terceiros, não inscrita no registro de imóveis. Responsabilidade de cunho pessoal, admitida pela legislação em relação ao compromissário comprador ou possuidor. Lei

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Obra residencial e parcelamento do solo. Falta de licença municipal. Multa administrativa. Anulação. Autuações em nome dos titulares registrais do imóvel. Ilegitimidade em razão da venda anterior a terceiros, não inscrita no registro de imóveis. Responsabilidade de cunho pessoal, admitida pela legislação em relação ao compromissário comprador ou possuidor. Lei Federal 6766/1979, artigo 50, Leis Complementares Municipais 408/2018, artigo 54, e 414/2018, artigos 3o e 6o. Compromisso de compra e venda com data de 18-04-2018, anterior aos atos da fiscalização, de 14-05-2018 e 13-06-2018, cumprindo por isso afastar a responsabilidade dos vendedores. Precedentes desta Corte. Anulação das multas. Demanda procedente. Honorários advocatícios que não cabe fixar por apreciação equitativa porque fora das hipóteses do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. Superior Tribunal de Justiça, Tema 1076. Recurso do Município e reexame necessário não providos, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, observado o critério do § 5o, sobre o valor atualizado da multa anulada, histórico de R$ 598.938,50.